Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717170-87.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MARLON GONZALEZ MOTTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA RATIONE LOCI. RELATIVA. FALTA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. INÉRCIA DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES ÀS VÍTIMAS. RESSARCIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 171, caput (por duas vezes), c/c artigo 71, ambos do Código Penal. 2. Nos termos do artigo 70, do Código de Processo Penal, "A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução". 3. A competência territorial apresenta natureza relativa e, portanto, a falta de insurgência no momento oportuno dá ensejo à preclusão da pretensão, prorrogando-se a competência. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, bem evidenciadas pelos documentos e demais provas que integram os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 6. Descabido o pedido de reforma da sentença recorrida, no ponto em que condenou o réu ao ressarcimento das vítimas pelos prejuízos sofridos, se ele não demonstra, de forma inequívoca, tê-lo feito anteriormente. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação. Em sede de recurso extraordinário, indica contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, bem evidenciadas pelos documentos e demais provas que integram os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas” (ID Num. 44588554), é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017